Tribunal: TJPA
Processo: 0807228-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807228-65.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ERMSON FERNANDO DE MORAIS NUNES

AGRAVADO: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O controle judicial do ato administrativo de demissão ou exclusão de um servidor público é limitado a sua legalidade e legitimidade, sendo vedada a apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Destarte, só é possível a revisão de mérito das decisões administrativas quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato;

II –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pelo agravante, o Juízo Monocrático indeferiu pedido de antecipação de tutela que pugnava pela reintegração do recorrente
no cargo de Professor de Educação Infantil de 1º ao 4º série - Zona Urbana do Município de Monte Alegre;

III -
Conforme se extrai dos autos da ação originária, o Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do agravante, que culminou na pena de demissão, foi instaurado a partir da comunicação de noticia de fato feita pelo Ministério Público do Estado do Pará para apurar condutas, de natureza grave, praticadas pelo recorrente, as quais estão tipificadas no art. 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

IV - Compulsando a documentação acostada ao processo, não se vislumbra a presença de nenhum dos requisitos legais aptos a amparar a concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, posto que as supostas ilegalidades ocorridas no PAD arguidas pelo agravante, aparentemente, demonstram mero inconformismo com a conclusão da Comissão Processante, e que serão oportuna e detalhadamente analisadas no julgamento do mérito da ação ajuizada perante o Juízo
a quo,
motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos, tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 300, da Lei Adjetiva Civil;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
Ermson Fernando de Morais Nunes
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
Ação Ordinária
(nº
0800538-21.2019.8.14.0032
)

ajuizada em desfavor de
Jardel Vasconcelos Carmo e
Município de Monte Alegre.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Analisando o pedido inicial, bem como os argumentos apresentados pelo Município de Monte Alegre, em um juízo de
cognição sumária
, não verifico, por hora, a existência cognição sumária de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a
probabilidade do direito material
, uma vez que ainda não restaram evidenciados de plano, o que nos remete ao contraditório, para apreciação mais completa dos elementos de fato e de direito que integram o presente feito. Entendo que a tutela antecipada nesses casos somente poderá ser deferida após a instrução do processo e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2127267 - Pág. 1
/10)
, o patrono do ora agravante
aduziu que o Processo Administrativo Disciplinar nº 014/2018/SEMEC, que culminou na pena de demissão do recorrente está eivado de vícios e nulidades, na medida em que não obedeceu aos trâmites e as fases de um processo administrativo disciplinar.

Arguiu que houve alteração da comissão processante sem qualquer determinação por parte da autoridade julgadora; que o Prefeito Municipal proferiu sua decisão de mérito antes mesmo do relatório final da comissão, bem como não motivou de forma clara e precisa os fundamentos para aplicação da pena de demissão.

Salientou que houve desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no referido PAD, haja vista que o mesmo não fez menção a qualquer outra conduta irregular do agravante que pudesse interferir na convicção de que se trata de um servidor público de bons antecedentes; de que tenha se utilizado do cargo para proveito próprio ou de terceiros ou ainda que tenha causado danos aos cofres públicos.

Ao final, pugnou pela concessão de
tutela antecipada recursal, com a determinação de que os agravados, no prazo de 05 (cinco) dias, reintegrassem o agravante no cargo de Professor de Educação Infantil de 1º ao 4º série - Zona Urbana. N
o mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2221329 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de antecipação de tutela e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (
Num. 2452485 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2506775 - Pág. 1
/6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizada pelo agravante, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente recurso consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, na Ação Ordinária ajuizada pelo agravante, indeferiu pedido de antecipação de tutela com a determinação que os agravados reintegrassem o recorrente
no cargo de Professor de Educação Infantil de 1º ao 4º série - Zona Urbana no Município de Monte Alegre.

Inicialmente, é importante ressaltar que o controle judicial do ato administrativo de demissão ou exclusão de um servidor público é limitado a sua legalidade e legitimidade, sendo vedada a apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Destarte, só é possível a revisão de mérito das decisões administrativas quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato.

Nesse sentido, ensina o jurista Hely Lopes Meirelles (
Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. São Paulo: Malheiros Editores,
p. 665/666) o seguinte,
in verbis
:

“
O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial.”.

Assim, descabe pronunciamento judicial a respeito da interpretação realizada pela Administração quanto à prova coligida no procedimento administrativo ou quanto à penalidade aplicada, mas apenas quanto às eventuais ilegalidades demonstradas.

No caso em análise,
conforme se extrai dos autos da ação originária, o Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do agravante foi instaurado a partir da comunicação de noticia de fato feita pelo Ministério Público Estadual para apurar condutas, de natureza grave, praticadas pelo recorrente, as quais estão tipificadas no art. 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ele praticar ato libidinoso.”

Entretanto, compulsando a documentação acostada ao processo, não vislumbro a presença de nenhum dos requisitos legais aptos a amparar a concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, posto que as supostas ilegalidades ocorridas no mencionado PAD arguidas pelo agravante, aparentemente, demonstram mero inconformismo com a conclusão da Comissão Processante, e que serão oportuna e detalhadamente analisadas no julgamento do mérito da ação ajuizada perante o Juízo
a quo.

Ademais, a proporcionalidade da pena aplicada ao agravante será sopesada quando da decisão final de mérito da ação, sem que haja prejuízo ao recorrente no aguardo do trâmite da demanda, visto que eventual procedência dos pedidos terá como consequência seu retorno ao cargo público do qual foi demitido, com a percepção da respectiva remuneração, se houver reconhecimento de irregularidades no processo administrativo disciplinar.

Assim, não há nos autos prova apta que convença da verossimilhança das alegações formuladas pelo agravante, o que ocasiona o indeferimento da medida antecipatória pleiteada, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do NCPC.

Em reforço deste entendimento, transcrevo abaixo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VACARIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 1.019, I, DO CPC/15. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA.

1. Ausente demonstração dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, mais especificamente a probabilidade do direito invocado, por ausência de demonstração, neste momento processual, de ilegalidade no processo administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão.

2. Hipótese em que a comprovação de eventual ato ilegal praticado pela administração pública carece de dilação probatória, inexistindo comprovação, em sede de cognição sumária, de eventuais vícios no procedimento a ensejar o acolhimento da pretensão.

3. A análise da conduta do servidor e a penalidade aplicada constituem mérito administrativo, inexistindo demonstração de arbitrariedade flagrante a afastar a higidez da conclusão do processo administrativo.

4. Antecipação de tutela indeferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(AgInst nº 70080753205, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. em 29MAI19);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ERECHIM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. A teor do artigo 300 do CPC em vigor, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O controle jurisdicional do PAD está restrito ao exame da regularidade do procedimento e legalidade do ato.

3. Na situação, o feito já foi contestado na origem, ocasião em que o Município referiu que o PAD não possui vício formal, além de ter sido garantido ao servidor a ampla defesa e o contraditório, tendo o mesmo constituído advogado.

4. A analisados os elementos dos autos, em especial os documentos que instruíram o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, não há como afirmar, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado à reintegração ao cargo público do qual o agravante foi demitido, sendo necessário aguardar-se a instrução, até porque ambas as partes postularam a produção de provas, em especial a testemunhal.

5. No tocante ao perigo de dano, embora o autor/agravante esteja privado da percepção dos seus vencimentos, o ato administrativo que concluiu pela demissão goza de presunção de legitimidade até que seja, eventualmente, reconhecida judicialmente a ilegalidade. De qualquer sorte, a demissão ocorreu em 2017 e a presente ação somente foi ajuizada em 2018, quase um ano após, a afastar o alegado perigo de dano, como ressaltado pelo magistrado “a quo”. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(AgInst nº 70079845236, 3ª Câmara Cível, rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. em 28MAR19)
”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático
.

É como voto.

Belém,
21
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/06/2021